Tribunal: TJSP
Processo: 2230633-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra o indeferimento de pedidos de gratuidade da justiça e de parcelamento do débito, fundado no art. 916 do CPC, à vista da recusa do agravado – Existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e que infirmam a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação da agravante de insuficiência de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra o indeferimento de pedidos de gratuidade da justiça e de parcelamento do débito, fundado no art. 916 do CPC, à vista da recusa do agravado – Existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e que infirmam a presunção "juris tantum" de veracidade da alegação da agravante de insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios – Depósito judicial realizado pela agravante que, efetivamente, não compreendeu valores relativos às custas e aos honorários advocatícios, previstos no "caput" do art. 916 do CPC – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000983064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230633-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ROZIMEIRE LEITE LOURENÇO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BAY
SIDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2230633-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15.088
2
Voto no 15.088
Agravo de Instrumento no 2230633-78.2020.8.26.0000
Comarca: Santos 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Dario Gayoso Júnior
Agravante: Rozimeire Leite Lourenço
Agravado: Condomínio Edifício Bay Side
Interessado: Jaime Rodrigues Lourenço
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Insurgência contra o indeferimento de pedidos de gratuidade
da justiça e de parcelamento do débito, fundado no art. 916
do CPC, à vista da recusa do agravado
Existência de
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade e que infirmam a presunção
“juris tantum” de veracidade da alegação da agravante de
insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais
e os honorários advocatícios Depósito judicial realizado
pela agravante que, efetivamente, não compreendeu valores
relativos às custas e aos honorários advocatícios, previstos
no “caput” do art. 916 do CPC Confirmação da decisão
agravada Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos
de efeito ativo e suspensivo, interposto contra r. decisão que, em autos de
execução de título extrajudicial, indeferiu pedidos de gratuidade da justiça e
de parcelamento do débito, fundado no art. 916 do Código de Processo
Civil, à vista da recusa do agravado.
Alega a agravante, preliminarmente, que faz jus à
gratuidade da justiça, pois não possui condições de arcar com o pagamento
das despesas processuais e de honorários advocatícios, benesse que lhe foi
denegada, indevidamente, pelo juízo “a quo”, destacando, a propósito, que
sua única fonte de renda é a pensão alimentícia que recebe do ex-marido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2230633-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15.088
3
fixada em decisão judicial, a qual, comprovadamente, não vinha recebendo,
desde novembro de 2.019. Acrescenta que tal situação, equalizada apenas
em julho de 2.020, com o parcelamento do débito alimentar, associada à
pandemia da COVID-19, deu ensejo à dívida objeto da lide. No tocante ao
mérito, apresenta justificativas para a falta de pagamento das despesas
condominiais, bem como que não intenta se furtar do débito exequendo, o
qual buscou saldar, de forma parcelada, nos moldes do artigo 916 do
Código de Processo Civil, o que, no entanto, foi impedida de fazer, por conta
da injustificada recusa do agravado, a despeito do depósito de importância
equivalente a 30% do valor do débito e das parcelas subsequentes.
Acrescenta que houve omissão, por parte do juízo “a quo”, quanto ao
destino das importâncias depositadas, bem assim que a recusa do agravado
se revela inaceitável, uma vez que a execução deve se processar do modo
menos gravoso para o executado. Anota, ademais, a ausência de
controvérsia quanto ao integral preenchimento dos requisitos previstos em
referido dispositivo legal, bem assim que o deferimento do parcelamento
permitirá que o agravado receba seu crédito, mesmo porque implica
confissão de dívida, da forma menos gravosa para si, além do que evitará a
extensão do curso do processo e novas despesas processuais. Sustenta,
outrossim, que, uma vez presentes os requisitos relacionados no artigo 916
do Código de Processo Civil, o deferimento do benefício constitui dever, e
não faculdade do juiz. Pugna, ao cabo, pela reforma da r. decisão agravada,
a fim de que sejam deferidos os pedidos de gratuidade da justiça e de
parcelamento do débito.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
processado com efeito suspensivo.
Houve apresentação de contrarrazões pelo
agravado, que pleiteia o improvimento do recurso e, também, que sejam
riscadas das razões recursais, com fulcro no art. 78, § 2o, do CPC, as
seguintes expressões: “Cabe desde logo relevar que o Condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2230633-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15.088
4
agravado tem agido com evidente discriminação com relação a agravante”
(fls. 4, item 1); “(...) resta evidenciado que o síndico não possui nenhuma
sensibilidade para a questão, preferindo pura e simplesmente imputar a
agravante de mau pagador” (fls. 4, item 2).
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a
seguir transcrita:
Vistos. A executada Rozimeire não exibiu a última
declaração de imposto de renda, nem justificou o motivo da omissão, o que
impossibilita a verificação da real situação financeira e impede o
enquadramento no conceito de pobreza para fins de obter justiça gratuita,
ficando, portanto, indeferido o pedido de gratuidade. O credor alega que o
valor depositado na pág. 117 não se enquadra nos pressupostos do caput
do artigo 916 do Código de Processo Civil, não houve a inclusão das custas
e honorários advocatícios, e se opôs expressamente quanto a pretensão de
parcelamento (páginas 120/122). Assim, não é possível acolher ao pedido
proposto pela executada na página 116 (artigo 916 do Código de Processo
Civil). Providencie o exequente a taxa de postagem para citação do
executado Jaime. Com a providência, expeça-se carta de citação no
endereço fornecido na pág. 120. P. I. (fls. 126 dos autos de origem).
E, ao que se infere dos autos de origem, o juízo
“a quo” manteve a r. decisão recorrida, no tocante à denegação da
gratuidade da justiça à agravante, após a interposição do presente recurso,
à vista de sua declaração de imposto de renda, sob os fundamentos
seguintes:
Vistos. Mantenho a decisão que denegou a
justiça gratuita à co-executada Rozimeire, pois, embora agora tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2230633-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15.088
5
apresentado declaração de imposto de renda, não se verifica a condição de
necessitada. A declaração de págs.134/142 revela que além de receber
pensão alimentícia, a co-executada reside em área nobre da cidade e
possui fração de dois imóveis, o que evidencia a ausência do suposto
estado de pobreza, a ponto de ser beneficiada com a Justiça Gratuita.
Aguarde-se o resultado do agravo de instrumento. Intime-se (fls. 157 dos
autos de origem).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
improvimento do recurso é de rigor. Vejamos.
De início, consigne-se a existência de elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade e que infirmam a presunção “juris tantum” de veracidade da
alegação da agravante de insuficiência de recursos para pagar as despesas
processuais e os honorários advocatícios, expressamente destacados pelo
juízo “a quo”, frise-se, na r. decisão que manteve a denegação da benesse,
proferida durante a tramitação do presente recurso, quais sejam, o fato de
sua declaração de imposto de renda evidenciar que, além de receber
pensão alimentícia, reside em área nobre e possui fração de dois imóveis.
De outra banda, depreende-se dos autos que o
depósito judicial realizado pela agravante, em 28.7.2020, no importe de R$
1.663,64, correspondente a apenas 30% do valor do crédito do agravado,
que perfazia R$ 5.545,48, até o dia 30.6.2020, efetivamente não
compreendeu valores relativos às custas e aos honorários advocatícios, nos
termos do art. 916 do CPC, o que impede, por si só, que se cogite de
reforma da r. decisão agravada, visto que não preenchidos, integralmente,
os pressupostos enumerados no “caput” de referido dispositivo legal (fls. 81
e 116/117 dos autos de origem).
Nesse
contexto,
afigura-se
imperativa
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2230633-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15.088
6
confirmação da r. decisão agravada, independentemente de qualquer
reparo, por seus próprios fundamentos.
Por
fim,
afigura-se
descabido
o
“pedido
contraposto”, formulado pelo agravado, de que se risque das razões
recursais as expressões apontadas no trecho final da contraminuta (fls.
59/60),
visto que, definitivamente, não podem ser tidas como
manifestamente ofensivas, nos termos art. 78, § 2o, do CPC.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator